Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDE SOCIAL. PERFIL DESATIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO ALEGADO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o Facebook a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “EJ. JÓIAS”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), sob pena de aplicação de multa.

2. Sustenta o recorrente que a conta do recorrido foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao compartilhar conteúdo que violava a propriedade intelectual de terceiros, comprovado pelo documento emitido pelo “Operador do serviço Instagram apresentado em Num. 49890212” (No Pje – Turmas Recursais - ID no 14843706).

3. Aduz que o recorrido foi informado pelo time de Operações de Propriedade Intelectual do Instagram sobre a denúncia recebida contra a mencionada conta. Alega que a conduta adotada pelo operador do serviço Instagram foi completamente legítima e motivada, além de estar amparada pelo exercício regular do direito (art. 188 do Código Civil).

4. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

5. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).

6. É incontroverso que a ré inabilitou a conta identificada pelo nome “EJ. JÓIAS”, mantida pelo autor junto à plataforma Instagram.

7. O recorrente afirma que a conta do recorrido foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao compartilhar conteúdo que violava a propriedade intelectual.

8. Muito embora o réu insista haver comprovado a ocorrência de violação a direitos de propriedade intelectual de terceiros, limitou-se a acostar ao feito carta, emitida pelo próprio recorrente, por meio da qual explica que a conta do Instagram foi desativada “porque o Usuário responsável violou os Termos de Uso do Instagram ao infringir direitos de terceiros, incluindo, sem limitação, direitos autorais e/ou outros direitos à propriedade intelectual” - ID no 14843706.

9. Por certo, a recorrida não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos eletrônicos qualquer indicativo da existência de ato ilícito perpetrado pelo autor, que pudesse ferir direito de propriedade intelectual, tampouco ventilou quem seria o titular do direito violado.

10. No caso em análise, não há qualquer evidência de que o autor tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das meras alegações do réu, destituídas de qualquer força probatória.

11. Cumpriria ao requerido demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pelo autor (violação das políticas do recorrente), por meio do perfil no Instagram, além de indicar a norma supostamente violada, com vistas a justificar a atitude de desativar o perfil do usuário, mas não o fez.

12. Portanto, é forçoso que o réu seja compelida a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “EJ. JÓIAS”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo).

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.